Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725322-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SETOR TOTAL VILLE 11 AGRAVADO: AILTON BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO SETOR TOTAL VILLE 11 contra decisão de ID 197854800 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de AILTON BATISTA DE OLIVEIRA, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel. Afirma, em suma, que foi anulada, ex officio, penhora anteriormente determinada sobre bem imóvel; que a credora fiduciária não havia sido intimada sobre a penhora do imóvel; que houve violação ao contraditório; que as obrigações condominiais possuem natureza propter rem; que a existência de cláusula de alienação fiduciária não impede a penhora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a autorização da penhora sobre o bem imóvel, bem como a intimação da credora fiduciária. Custas recolhidas (ID 60558998). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de bem imóvel que possui registro de alienação fiduciária. Dispõe a Lei n. 9.514/97 que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Inicialmente, cabe destacar que a matéria foi, recentemente, submetida à sistemática dos recursos repetitivos. No Tema 1.266, submeteu-se a julgamento a seguinte tese: definir se é possível penhorar o imóvel alienado fiduciariamente em decorrência de dívida condominial. Contudo, não houve determinação de suspensão dos processos em curso. Na hipótese, é fato incontroverso que há garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, que constitui direito real sobre o respectivo objeto (artigo 17, §1o, da Lei n. 9.514/97). Contudo, a parte agravante alega que a dívida tem natureza propter rem, admitindo-se a penhora do próprio bem. Verifica-se dos autos que a penhora do próprio bem imóvel havia sido deferida em 2020 (ID 121204470 dos autos de origem), mas foi anulada, de ofício, na decisão agravada. Sobre a matéria, há profunda divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de penhora da própria unidade condominial, quando há contrato de alienação fiduciária em garantia incidente sobre o imóvel. Na decisão que submeteu a matéria à sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.266, salientou-se que: O requisito relativo ao potencial de vinculação do tema também se evidencia, pois a temática tem sido objeto de divergência em diferentes Estados e também no STJ. Registre-se que o entendimento da Terceira Turma do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade de penhora de imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Confiram-se precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.748/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023. Contudo, recentemente, a Quarta Turma do STJ tem decidido que é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial. Nesse sentido, os seguintes acórdãos: REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023; e AgInt no AREsp n. 2.395.946/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Vejam-se também estas decisões unipessoais: REsp n. 2.137.690/SC, Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024; REsp n. 2.110.356/SC, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/12/2023; e REsp n. 1.993.509/SP, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 6/11/2023. (grifo nosso) Também nesta e. Turma Cível, não há uniformidade sobre a questão. Há julgados recentes tanto admitindo a penhora do próprio bem imóvel (Acórdão 1875145, 07040087020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024) quanto permitindo exclusivamente a penhora sobre os direitos aquisitivos (Acórdão 1695965, 07053297720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023). Todavia, no acórdão em que a penhora do bem imóvel foi admitida, no âmbito desta Turma Cível, condicionou-se “tal hipótese à citação do credor fiduciário, a fim de que este integre a lide para encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos” (Acórdão 1875145, 07040087020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024). No caso, a própria parte agravante reconhece que não houve sequer intimação prévia da credora fiduciária – e que o acórdão paradigma exige a citação “para integrar efetivamente o contraditório”. Desse modo, prima facie, não é possível a penhora do próprio imóvel, limitando-se, eventualmente, aos direitos aquisitivos do executado derivados da alienação fiduciária, na forma prevista no artigo 1.368-B do Código Civil. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora